Tribunal: STF
Processo: Rcl 65141
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AOS EFEITOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. 



    1. Trata-se de embargos de declaração, com a finalidade de esclarecimento, opostos por Orcali Recursos Humanos Ltda em face de decisão monocrática, mediante a qual neguei seguimento à reclamação proposta pela ora embargante. 



    2. A embargante busca “o esclarecimento acerca da possibilidade de nova propositura de Reclamação Constitucional, sobre a mesma matéria, após o esgotamento das instâncias ordinárias, uma vez que a decisão embargada, na fundamentação de negativa de seguimento da reclamação, não esclarece o referido ponto, sendo, portanto, omissa e obscura” (e-doc. 12, p. 14). 



    3. Requer o acolhimento dos embargos de declaração para que se esclareça quanto a possibilidade de a Embargante ingressar com nova Reclamação Constitucional, após esgotadas as instâncias recursais no TST.



    É o relatório.



    Decido.



    4. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração restringem-se ao que está previsto no art. 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal — “obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas” —, com o acréscimo da inovação trazida no art. 1.022, inc. III, do CPC, isto é, para “corrigir erro material”. 



    5. No presente caso, neguei seguimento à presente reclamação por ausência de esgotamento das instâncias ordinárias e uso da reclamação como sucedâneo recursal. Eis o teor da decisão ora embargada:



    ‘9. No caso em tela, a alegação é a de que o Tribunal reclamado aplicou incorretamente o Tema RG nº 542 do ementário da Repercussão Geral, julgado no RE nº 842.844-RG/SC, no qual fixada a seguinte tese: 



    “A trabalhadora gestante tem direito ao gozo de licença maternidade e à estabilidade provisória, independentemente do regime jurídico aplicável, se contratual ou administrativo, ainda que ocupe cargo em comissão ou seja contratada por tempo determinado.” (RE nº 842.844-RG/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 05/10/2023, p. 06/12/2023). 



    10. Por sua vez, o acórdão apontado como reclamado foi proferido pela Subseção II Especializada em Dissídios Individuais do Tribunal Superior do Trabalho que acolheu os embargos de declaração, para suprir omissão, sem, contudo, conceder efeitos modificativos ao provimento do recurso ordinário interposto, que reformou acórdão regional e julgou procedente pleito rescisório, impondo-se transcrever os seguintes trechos (e-doc. 4, p. 20-37; grifos e destaques do original): 



    “(...) Alega a ré omissão no acórdão porque não se manifestou sobre alegações deduzidas em contrarrazões. Entende que o Acórdão foi omisso quanto à aplicação da Súmula 244 do TST, especialmente porque, mesmo que a Súmula em questão tenha aplicabilidade aos contratos por prazo determinado, não há que se falar na sua aplicabilidade quando o contrato de trabalho tiver por base a Lei nº 6.019/1974.



    Requer, se for o caso, o efeito modificativo no Julgado, bem como requer a manifestação deste E. Tribunal quanto à interpretação e para que sejam pré-questionados os dispositivos alhures, quais sejam: Súmula 410 do TST, Orientação Jurisprudência nº 136 do TST SBDI–II e artigo 966, §1º, do CPC, bem como a aplicabilidade da Súmula 244, III, do TST e a Tese IAC nº 022 do TST. Assiste-lhe razão, quanto à existência de omissão, mas não quanto ao pedido de concessão de efeitos modificativos ao julgado. 



    (...) Passo a suprir omissão no tocante às alegações apresentadas nas contrarrazões do recurso ordinário no sentido de “a proteção inserida no art. 10 do ADCT veda a “dispensa arbitrária ou sem justa causa” da empregada gestante. Como, entretanto, a pactuação existente entre as partes era a termo, seu escoamento natural, com a cessação do contrato de trabalho tão somente pelo decurso do prazo ajustado para a sua duração não corresponde à dispensa arbitrária ou sem justa causa, até mesmo porque nem mesmo dispensa há nesta hipótese. Destarte, em razão da validade do contrato de trabalho temporário e a incompatibilidade entre os institutos da estabilidade provisória e os contratos a termos, não há como ser acolhida a pretensão da recorrente.” (fls. 572) 



    No caso dos autos, a reclamante foi contratada por prazo determinado (de 24/7/2014 a 21/10/2014). No dia 15/9/2014, realizou uma ultrassonografia obstétrica, que confirmou a gravidez e contava com 12 semanas e 5 dias de gestação. Em 22/10/2014, o contrato extinguiu-se pelo decurso de prazo. 



    De fato, eram dois os fundamentos de defesa da presente ação rescisória que pretende rescindir a decisão que negou o direito à estabilidade provisória da empregada gestante: 1) a circunstância de o acórdão rescindendo consignar que se trata de término regular do prazo do contrato temporário regido pela Lei nº 6.019/74, bem como, de qualquer sorte, 2) a recusa da gestante a retornar ao emprego, embora oferecida a oportunidade pela empresa.



    (...) 



    Tendo sido sucumbente apenas a autora quanto à rejeição total do pedido da ação rescisória, não seria exigível da ré a interposição de recurso ordinário, tendo o recurso ordinário interposto pela autora apreciado no acórdão ora embargado devolvido todos os fundamentos de defesa, na forma do art. 1.013, § 2º, do CPC.



    Quanto ao primeiro fundamento, inexistência de estabilidade por se tratar de contrato temporário, também se pode divisar violação manifesta do art. 10, II, “b”, do ADCT pela decisão rescindenda, tanto quanto já reconhecido quanto ao primeiro fundamento, renúncia à garantia constitucional.



    Em primeiro lugar, porque a controvérsia a respeito do direito ou não à estabilidade da gestante se se trata de regular fim do prazo do contrato de trabalho temporário disciplinado na Lei nº 6.019/74, no âmbito desta Corte, só foi finalmente solucionada em 18/11/2019, muito após o trânsito em julgado da decisão rescindenda, em 2016, quando o Tribunal Pleno do TST, apreciando Incidente de Assunção de Competência decidiu, por maioria, fixar a tese jurídica de que "É inaplicável ao regime de trabalho temporário, disciplinado pela Lei n.º 6.019/1974, a garantia de estabilidade provisória à empregada gestante, prevista no art. 10, II, 'b', do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias" (IAC-5639-31.2013.5.12.0051, Tribunal Pleno, Redatora Ministra Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, DEJT 29/7/2020).



    Tal circunstância demonstra que a pretensão deduzida na ação rescisória, por se fundamentar em violação literal do artigo 10, II, “b” do ADCT, dispositivo constitucional, para além de não encontrar o óbice Súmula 83, I, do TST, não entra em confronto com nenhum pronunciamento com efeito vinculante emanado do Supremo Tribunal Federal existente à época em que proferida a decisão rescindenda.



    Em segundo lugar, porque a matéria, por ora, ainda suscita intensa e atual controvérsia, pois o Supremo Tribunal Federal decidiu recentemente, em 5/10/2023, apreciando o Tema 542 da repercussão geral, conhecer do recurso extraordinário e negar-lhe provimento, fixando a seguinte tese jurídica: 



    (...)



    Conquanto estivesse em apreciação contrato de trabalho por tempo determinado celebrado com a Administração Pública, certo é que constou da tese jurídica a expressão “independentemente do regime jurídico aplicável, se contratual ou administrativo”.



    Assim, está correto o acórdão embargado que acolheu a pretensão rescisória por violação literal do artigo 10, II, “b”, do ADCT. 



    Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, para suprir omissão, nos termos da fundamentação, sem concessão de efeitos modificativos ao julgado. (...)”



    11. Contudo, na hipótese dos autos, incabível inferir-se, neste momento processual, o descumprimento da orientação firmada por esta Corte no julgamento do paradigma apontado, porquanto não se vislumbra o esgotamento das instâncias exigido para o conhecimento da reclamação. 



    12. Nos termos do art. 988, 5º, inc. II, do CPC, é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 



    13. Por esgotamento de instância, trago a lição do saudoso Ministro Teori Zavascki, nos autos da Rcl nº 24.686/RJ-ED-AgR (DJe 11/04/2017), no qual nos elucida que há esgotamento quanto se tem o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso ao Supremo Tribunal Federal. Isso significa, noutras palavras, que, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação.



    14. Com efeito, esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, inc. II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral). 



    15. Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, no processo objeto desta reclamação, constata-se que o recurso extraordinário, em face do acórdão reclamado, foi o último recurso interposto, em 11/12/2023, sendo que o sistema de consulta sequer acusa o lançamento de intimação para contrarrazões. Tem-se, dessa forma, por não cumprido o requisito de esgotamento das instâncias ordinárias. 



    16. Assim, não há como entender percorrido o iter processual na hipótese em que sequer foram interpostos novos recursos após a negativa de provimento à apelação. Nesse sentido:



    [...]



    17. Ademais, esta Suprema Corte assentou, por diversas vezes, que a impugnação, por meio de reclamação, de eventual incorreção quanto à aplicação de paradigma da repercussão geral somente é viável quando houver teratologia na decisão reclamada. Esta não é a situação dos autos. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    [...]



    18. Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:



    [...]



    19. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.”



    6. Com efeito, não há se falar em omissão, porquanto o Poder Judiciário não tem a obrigação de responder às partes quais os efeitos de uma determinada decisão que extingue o feito, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto processual. Logo, o recurso é manifestamente infundado. 



    7. Sem embargo do acima exposto, de modo a deixar claro que a decisão não carece de integração, registro que o Código de Processo Civil é expresso quanto ao ponto objeto de questionamento, consoante se observa dos arts. 485 e 486, in verbis:



    Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:



    [...]



    IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo



    [...]



    Art. 486. O pronunciamento judicial que não resolve o mérito não obsta a que a parte proponha de novo a ação.”



    8. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    9. Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Brasília, 21 de março de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator